Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-77.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701740-77.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: CELIA MARIA SILVA DA ANUNCIACAO D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição e os documentos ora juntados. O feitojá foi julgado pelo Colegiado. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator